Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal (3 anos), conforme previsão do art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66).
2. Diferente do que defende o apelante ao afirmar ter sido diligente e que o processo não ficou parado, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ter sido encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC.
3. No caso, verifica-se que a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da exequente em localizar a executada, sendo que a citação via edital foi efetivada extemporaneamente em 14/03/2023, após o decurso do prazo de 03 anos do prazo prescricional. Assim, correta a extinção do feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. De acordo com o art. 921, § 5o, do CPC, a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição não gera ônus as partes, inclusive honorários advocatícios: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.
5. Por se tratar de extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, afasta-se a condenação da parte credora nas custas e nos honorários advocatícios.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a condenação do credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.